Tribunal: TJSP
Processo: 2276337-80.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo recebimento de embargos de terceiro com suspensão de atos constritivos - Alega omissão quanto ao pedido subsidiário para que valores depositados em Juízo fossem mantidos em conta, até decisão do mérito – Vício não reconhecido - Expressamente disposto no julgado "que eventual bloqueio de valores já constritos deve ser

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo recebimento de embargos de terceiro com suspensão de atos constritivos - Alega omissão quanto ao pedido subsidiário para que valores depositados em Juízo fossem mantidos em conta, até decisão do mérito – Vício não reconhecido - Expressamente disposto no julgado "que eventual bloqueio de valores já constritos deve ser perquirido junto ao d. Juízo "a quo", sendo que a análise de tal pedido nesta seara representaria indevida supressão de instância" - Matéria analisada e deliberada, embora afastado o exame de mérito, pelas razões explicitadas - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela recorrente - Questões consideradas prequestionadas – Embargos rejeitados.